Tribunal: CARF
Processo: 10120.004254/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Julio Cesar Vieira Gomes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Assuntos: ITR - ação fiscal - outros (inclusive penalidades)
Data de julgamento: 2020-06-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
ATO DECLARATORIO AMBIENTAL - ADA.
A partir do exercício de 2001, para os contribuintes que desejam se beneficiar da isenção da tributação do ITR com base no ADA, que é o caso das áreas de proteção permanente, este documento passou a ser obrigatório, por força da Lei n° 10.165, de 28/12/2000. Tratando-se de reserva legal, deve ser verificada a averbação no órgão de registro competente e a individualização
da área de proteção com a participação do órgão de proteção ambiental.
Embargos acolhidos,

Inteiro teor:
as Barre
"residente
Carlos
3,omes — Relator
Julio
EDITADO EM:? p, U\
2010
CSRF-T2
Fl
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
Processo n"
10120.004254/2005-15
Recurso n"
3.36.432 Embargos
Acórdão n"
9202-01.014 — 2" Turma
Sessão de
18 de agosto de 2010
Matéria
1TR
Embargante MARIA EMÍL1A COIMBRA BUENO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 1TR
Exercício: 2001
ATO DECLARATORIO AMBIENTAL - ADA.
A partir do exercício de 2001, para os contribuintes que desejam se beneficiar
da isenção da tributação do 1TR com base no ADA, que é o caso das áreas de
proteção permanente, este documento passou a ser obrigatório, por força da
Lei n° 10.165, de 28/12/2000. Tratando-se de reserva legal, deve ser
verificada a averbação no órgão de registro competente e a individualização
da área de proteção com a participação do órgão de proteção ambiental.
Embargos acolhidos,
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do cole 'ado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para rerratificar o ac rdão n° 9202-00,114, de 18/08/2009, para, por
maioria de votos, negar provimento ao recurs da Fazenda Nacional. Vencido o Conselheiro
Elias Sampaio Freire,

Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente), Susy Gomes Hoffmann (Vice-Presidente), Caio Marcos Candido,
Gonçalo Bonet Allage, Julio César Vieira Gomes, Manoel Coelho Arruda Junior, Gustavo Lian
Haddad, Francisco de Assis Oliveira Junior, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Elias
Sampaio Freire,
Relatório
Trata-se de recurso especial de contrariedade interposto pela Fazenda
Nacional contra Acórdão, no qual, decidiu-se pela exclusão da base de cálculo do ITR da área
do imóvel de utilização limitada, dispensando-se o ato declaratório ambiental tempestivo.
Alega o ilustre representante da Fazenda Nacional que, ao prover o recurso
voluntário, o acórdão recorrido acabou por malferir o artigo 10, § 4°, inciso I, da IN/SRF n°
43/1997, com a redação do artigo V, inciso II, da IN/SRF n° 67/1997, o artigo 10 da Lei n°
9.393/96 e os artigos 2°, 3° e 16 da Lei n° 4.771/65,
E ainda que:
a) A exigência existe desde a Lei n° 6.938, de 31/08/1981 com a redação
dada pela Lei n° 10.165/2000, reiterando-se os termos da supracitada instrução normativa;
b) A exigência alinha-se com a norma que consagrou o beneficio, servindo
como meio para comprovação da área alcançada;
c) A declaração evita que o direito seja comprovado por meios mais gravosos
e dispendiosos, como a nomeação de peritos; e
d) Não se discute a materialidade, isto é, ser ou não a área de preservação
permanente ou reserva legal, mas apenas o descumprimento de exigência essencial para que se
valha do direito legal ao benefício tributário, sempre interpretado literalmente.
Segue transcrição de parte do recurso especial:
A entrega tempestiva do ADA e requisito ingfastável para a
.fruição da norma isentiva do 1TR. Diante da legislação posta,
não há como prosperar o entendimento adotado pela d. Segunda
Câmara, que desconstituiu o auto de infração. A exigência do
ADA tempestivo não pode ser refutada, sob pena de afronta aos
arts. 111 do CTN; 10, § 1, inciso II, alínea "a", da Lei n°
9393/96; §4° do art. 10 cla IN SRF n° 43/97; art. 1' da IN SRF n
967/97
acolhimento,
O recurso foi admitido através de despacho sob o fundamento de que merece
Em contra-razões, o interessado sustenta a inadmissibilidade do recurso e, no
mérito, reprisa os argumentos em seu recurso voluntário.
Após, a Segunda Turma da CSRF decidiu prover o recurso na parte relativa à
averbação da reserva legal. Acontece que a recorrente veio a opor, tempestivamente, embargos
2

Processo n 0 10120 004254/2005-15
Acórdão n.° 9202-01,014
CSRF-T2
Fl. 2
de declaração contra alegando que ocorreu contradição, já que o acórdão embargado tratou de
questões estranhas ao recurso especial, no caso a averbação. A área de reserva legal foi glosada
por intempestividade na apresentação do ADA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes, Relator
De fato, não tratou o recurso especial da falta de averbação da área de reserva
legal, mas da intempestividade na apresentação do ADA relativo a fatos geradores de 2001,
inclusive da área de reserva legal; portanto, acolho os embargos.
A área de reserva legal se submete à averbação no órgão competente
Verifico nos autos que houve averbação com participação de órgão de proteção ambiental, em
data anterior ao exercício objeto do lançamento. O fundamento do crédito é ADA a destempo.
No entanto, entendo que a norma abaixo transcrita é clara quanto à sua aplicação aos casos de
isenção com base em ADA. O parágrafo primeiro teve por finalidade esclarecer que o
documento não pode ser substituído por outro, ainda que tenha o mesmo conteúdo e seja
registrado em órgão de proteção ambiental. Mas essa exigência taxativa se refere ao caput-
beneficio de isenção que tenham por base o ADA e, para a reserva legal, a exigência é a
averbação.
Lei n° 10,165, de 28/12/2000 Dispõe o art. 17-0 daquela Lei, "in
verbis":
"Art. 17-° Os proprietários rurais que se beneficiarem com
redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural — ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental — ADA,
deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei n° 9,960, de 29 de janeiro de 2000, a titulo
da Taxa de Vistoria.
§ 1 0- A utilização do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR é obrigatória.
E, constato às folhas 56 que na averbação houve participação da autoridade
de proteção ambiental.
Assim, voto
acórdão embargado, resuqtan0(
Nacional.
1
/
por acolher os embargos de declaração para re-ratificar o
daí que seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Juli ,Cesar Vieira Gomes
3